Tribunal: TJDFT
Processo: 0701983-84.2023.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. COMPROVAÇÃO DE PARTE DO JULGADO. INTIMAÇÃO REGULAR PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. TRANSCORRIDO O PRAZO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ARTIGO 523, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PENHORA SISBAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0720104-71.2022.8.07.0020, já em fase de cumprimento de sentença e em tramitação no 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras, que rejeitou impugnação à penhora realizada, via SISBAJUD, incluída a multa de 10% prevista no artigo 523, § 1o do CPC, sob o fundamento do não cumprimento voluntário do executado.
2. O processo de origem encontra-se em fase de cumprimento de sentença em que o agravante é executado. A exequente peticionou nos autos, a fim de dar início à fase de cumprimento de sentença. Tal requerimento foi recebido pelo Juízo de origem e determinada a intimação do executado. No prazo estabelecido, o executado comprovou o cumprimento da obrigação de fazer e de restituir os descontos no contracheque da exequente (ID 164874487 até 165728299). Transcorrido o prazo para cumprimento voluntário da obrigação de pagar quantia certa, também objeto do cumprimento de sentença, o processo teve seu curso, efetuando-se o bloqueio, via SISBAJUD, da quantia devida, acrescida da multa de 10%.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 52096590). Foram ofertadas contrarrazões (ID 52662868). Indeferido o pedido de suspensão do processo de origem (ID 52121234).
4. Em suas razões recursais, o agravado reitera os fundamentos do pleito rejeitado na origem. Afirmou que juntou aos autos os documentos que comprovam o cumprimento da sentença de forma tempestiva e nos termos requeridos pela exequente. Alegou que a parte exequente, após o cumprimento de sentença, inova no processo, apresentado um segundo pedido, o qual não foi proposto na petição que inaugurou a fase de cumprimento de sentença. Sustentou que o Juízo de origem, sem abrir prazo para manifestação da parte executada, realiza penhora, via SISBAJUD, incluindo multa de 10% sobre o valor da condenação, realizando indisponibilidade excessiva e em violação aos arts. 9o e 10o do CPC. Requereu o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória, a fim de afastar a multa do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil, sendo aberto prazo para o executado, ora agravante, pagar ou impugnar o novo pedido de cumprimento de sentença.
5. Em se tratando de cumprimento de sentença, o título executivo objeto dos autos é a sentença condenatória (título executivo judicial). O executado/agravante foi condenado: a) à obrigação de fazer consistente em cancelar as contratações objeto dos autos; restituir os valores descontados na conta corrente e/ou contracheque da exequente/agravada relativamente a prestações debitadas e proceder a eventual exclusão do nome da exequente dos órgãos de proteção ao crédito relativamente aos débitos, declarados inexigíveis; b) ao pagamento da quantia R$ 6.115,16 (saque fraudulento), a título de reparação por dano material e c) ao pagamento do valor de R$ 3.000,00, a título de dano moral.
6. No caso em exame, a exequente, ora agravada, na petição que inaugurou a fase de cumprimento de sentença, requereu a satisfação do seu crédito, no valor de R$ 13.058,88 (referentes aos descontos em seu contracheque do empréstimo considerado inexigível, acrescido dos valores de danos materiais e morais, todos devidamente atualizados) e para que fosse determinada a intimação do executado para comprovar o cancelamento do contrato de empréstimo consignado (obrigação de fazer) – IDs 162918192 e 162930628. Na oportunidade, o Juízo de origem recebeu a petição da exequente e determinou a intimação da parte executada para pagar voluntariamente o débito atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, sob pena de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor devido, na forma do artigo 523, § 1o, do Código de Processo Civil.
7. No prazo estabelecido, o executado, ora agravante, comprovou, apenas, o cumprimento da obrigação de fazer, estabelecida no item 1 da sentença, qual seja, cancelar a contratação do empréstimo consignado considerado inexigível, restituir todos os valores descontados na conta corrente e/ou contracheque da exequente relativamente a prestações debitadas e a exclusão do nome da exequente nos órgãos de proteção ao crédito, não restando comprovado o cumprimento da obrigação de pagar referente aos danos materiais e morais (itens 2 e 3 da sentença). Ademais, os valores creditados na conta da consumidora no valor de R$ 15.326,08 (Id. 52662868) foram também debitados no mesmo dia, ou seja, não configuraram pagamento efetivo.
8. Neste quadro, ausente comprovação do cumprimento da obrigação de pagar quantia certa, também imposta na sentença e não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias, necessária a incidência da multa de 10% sobre o valor da condenação, além de cabível atos de expropriação, como a penhora, via SISBAJUD, conforme previsto no § 3o do artigo 523 do CPC.
9. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
10. Preparo recolhido. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor objeto da impugnação.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.